Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700678-07.2020.8.07.0000 Agravante: NICACIA PEREIRA DOS SANTOS AGUIAR Agravada: PAMELLA ALVES DE CARVALHO PETERSON ALVES POVOA CHEFON BURGERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0708207-73.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora do caixa e faturamento da empresa executada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora do caixa e do faturamento da executada, uma vez que, em consulta ao sistema INFOJUD, este Juízo constatou que a sociedade empresária executada não teve rendimentos tributáveis no último exercício financeiro, conforme resultado em anexo, de modo que não há como se efetuar penhora sobre faturamento inexistente. Indefiro, ainda, a penhora dos créditos junto às administradora de cartão de crédito, uma vez que as referidas empresas não são depositárias do numerário, sendo certo que, em outras oportunidades, a diligência restou infrutífera. Retornem os autos à suspensão. Ceilândia/DF,20 de novembro de 2019 13:52:16.” Contra a decisão supracitada a Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Este juízo deixou de se manifestar apenas quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos tão somente para determinar a expedição de certidão para protesto Intimem-se.” Em síntese, a Agravante alega que após a tentativa de realizar a penhora online, foi deferida a constrição de bens do estabelecimento comercial (terceira agravada), contudo, a diligência não foi cumprida porque se encontrava fechado nos horários visitados pelo Oficial de Justiça. Afirma que, em 6.9.2019, a Agravante peticionou informando que o estabelecimento comercial funcionava das 17 às 22 horas e requereu que fossem realizadas novas diligências. Alega que requereu, ainda, a penhora do caixa, do faturamento da Executada e dos créditos junto às administradoras de cartão de crédito, bem como a expedição de certidão para fins de protesto. Acrescenta que o MM. Juiz a quo indeferiu a penhora do caixa, do faturamento da empresa e dos créditos junto às administradoras de cartão de crédito e ainda deixou de apreciar os pedidos de novas diligências nos horários de funcionamento do estabelecimento comercial e de expedição de certidão de crédito. Informa que, em razão das omissões apontadas, opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos tão somente para determinar a expedição de certidão para protesto, mantendo-se omisso quanto ao pedido de nova tentativa de penhora de bens no estabelecimento comercial. Ao final, requer o provimento do presente agravo para deferir a penhora dos bens existentes no estabelecimento comercial da empresa executada, para quitação da dívida de R$ 25.060,34, e que a diligência seja cumprida das 17 às 23 horas. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 13662456 - Pág. 1-2). O efeito suspensivo ativo foi deferido (Id. 13732127). Os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 13748959), suscitando a preliminar de intempestividade, sob o argumento de que a Agravante tomou ciência da decisão que indeferiu o pedido de nova tentativa da penhora em 18.12.2019, enquanto que o presente recurso foi interposto em 20.1.2019. No mérito, afirma que a loja objeto da penhora tem o mesmo nome empresarial da Agravada, mas não fez parte do processo cognitivo, de maneira que nunca foi citada ou intimada. Defende que, nos termos da Súmula 486 do STJ, o estabelecimento comercial é impenhorável, pois a renda mensal serve para pagar funcionários e manter a família do proprietário, e que o crédito vindicado não tem caráter alimentar. Reitera que o endereço indicado para a realização da penhora é de terceiro que não tem qualquer relação com os autos. Aponta que as empresas têm CNPJ diversos, e que se a Agravante entender que pertencem aos mesmo grupo empresarial, deveria requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, pede reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer o não conhecimento do Agravo por intempestividade e, no mérito, o seu não provimento. É o relatório. Decido. A preliminar de intempestividade suscitada pelos Agravados não se sustenta. Ocorre que a r. decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal na data 29.11.2019 (sexta-feira)[1] e a publicação se deu no dia útil seguinte, isto é, em 2.12.2019 (segunta-feira), de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou em 3.12.2019 (terça-feira). Em observância ao art. 220 do CPC[2], os prazos processuais ficaram suspensos entre 20.12.2019 e 20.1.2020, de modo que o prazo para a interposição de agravo de instrumento se encerrou no dia 22.1.2020. O presente Agravo de Instrumento foi interposto em 20.1.2020, portanto, dentro do prazo recursal de 15 (quinze) dias. Todavia, embora tempestivo, o presente Agravo não merece ser conhecido pela perda superveniente do seu objeto. No caso em exame, a Agravante requer a penhora dos bens existentes no estabelecimento comercial da terceira Agravada e que a diligência seja cumprida no horário de funcionamento indicado. Sucede que, conforme certidão acostada aos autos (Id. 56492955 – autos originais), o Oficial de Justiça deixou de proceder a penhora, avaliação e intimação da Agravada, em razão de terceira empresa estar estabelecida no local. Confira-se: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/02/2020 às 16:00, dirigi-me à(ao) QNM 01, CONJUNTO A LOTE 21 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DFCEP 72215-011, onde NÃO PROCEDI À PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO de CHEFONBURGERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 24.435.533/0001-64, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele(a) não mais reside (ou trabalha) no local, conforme informado por (THAISA ROBERTA MOREIRA COSTA, CPF No. (61) 99351 5060), que não soube indicar onde encontrá-lo(a). O nome fantasia do estabelecimento empresarial é CHEFONBURGERS. Por outro lado, o nome empresarial da pessoa jurídica é P&amp;F BURGER SCOMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME. Os sócios são: 1) FRANCISCO PEREIRA LOPES, CPF No. 114.202.271-49; 2) RONI PEREIRA LOPES, CPF No. 858.935.951-49. Além disso, o CNPJ da empresa destinatária é diferente do informado pelo contrato social, cujo número é: 28.889.595.0001-05. Verifica-se, conforme contrato em anexo, que não se trata da mesma pessoa jurídica informada no mandado, motivo pelo qual devolvo o presente mandado sem dar cumprimento à diligência.” Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2019/229.pdf#page=1119 [2] Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.